Tribunal: TJES
Processo: 5018340-34.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Substituição da Pena; Regime inicial
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5018340-34.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DENIS TEODORO DE LIMA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL PROCESSO Nº 5018340-34.2025.8.08.0000

REQUERENTE: DENIS TEODORO DE LIMA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA CONSTATADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA INVIÁVEL. TEMA 585 DO STJ. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. SÚMULA 269 DO STJ. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE HUMANIZAÇÃO DA EXECUÇÃO. ESTADO DE SAÚDE GRAVE COMPROVADO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DEFERIDA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação de revisão criminal ajuizada com o objetivo de desconstituir o trânsito em julgado de acórdão que condenou o requerente pela prática do crime tipificado no artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões principais em discussão:
(i)
Analisar a viabilidade de compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência frente à multirreincidência do agente.
(ii)
Avaliar a possibilidade de abrandamento do regime prisional para o aberto, considerando o
quantum
da pena e a natureza dos delitos anteriores.
(iii)
Verificar a concessão de cumprimento de pena em regime domiciliar por razões humanitárias, baseada no estado de saúde debilitado do requerente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Revisão Criminal não se presta ao simples reexame de teses exaustivamente analisadas nas instâncias ordinárias, salvo em casos de erro técnico evidente.

4. A multirreincidência, atestada por quatro condenações definitivas, autoriza a prevalência da agravante sobre a atenuante da confissão, tornando inviável a compensação integral pretendida, conforme orientação do STJ no Tema Repetitivo 585.

5. O indulto natalino concedido em relação a penas anteriores extingue a punibilidade, mas não apaga os efeitos secundários da condenação para fins de reincidência e maus antecedentes.

6. A manutenção do regime semiaberto é impositiva ao réu reincidente com pena inferior a quatro anos, nos termos da Súmula 269 do STJ.

7. Todavia, a comprovação documental de que o apenado sofre de diabetes severa e patologias graves na coluna, com histórico de desmaios frequentes no cárcere, justifica a flexibilização do regime para prisão domiciliar monitorada, visando resguardar a dignidade da pessoa humana ante a precariedade da assistência médica em sistema superlotado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Pedido julgado parcialmente procedente.

Tese de julgamento:

A condição de multirreincidente do apenado constitui óbice à compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria.

É cabível, em caráter excepcional e humanitário, a concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico ao apenado em regime semiaberto que comprove estado de saúde grave e incompatível com as condições de assistência médica da unidade prisional.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CP, arts. 33, §2º, 'b', 59, 61, I e 65, III, 'd'; CPP, art. 621; Lei 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 269; STJ, Tema Repetitivo nº 585; STJ, Tema Repetitivo nº 1.172.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram as colendas
Câmaras Criminais Reunidas
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
julgar parcialmente procedente o pedido revisional
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

CÂMARA CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5018340-34.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 27/04/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Denis Teodoro de Lima, objetivando a desconstituição do trânsito em julgado do v. acórdão proferido nos autos da ação penal de nº 0004595-21.2021.8.08.0030, na qual foi considerado culpado pela prática do crime tipificado no artigo 14, caput, da Lei 10.826/03.

O trânsito em julgado do
decisum
ocorreu em 10/06/2025, conforme certidão constante do id. 16711959 (fl. 04).

Alega o revisionando que a magistrada a quo teria deixado de compensar integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea sem indicar motivos suficientes para afastar o entendimento jurisprudencial consolidado acerca da matéria.

De forma subsidiária, requer que a atenuante da confissão espontânea seja aplicada no patamar de 1/6 (um sexto) e a agravante da reincidência na fração de 1/5 (um quinto), além de pugnar pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, invocando o princípio da individualização da pena.

Em seguida, os autos foram remetidos à Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial, nos termos do artigo 625, §5º, do Código de Processo Penal. (ID. 17556438)

É o relatório. À revisão.

*

A SRA. ADVOGADA DAYHARA SILVEIRA DA SILVA:-

Boa tarde a todos.

De uma forma bem sucinta, já trago os motivos pelos quais eu decidi fazer essa sustentação em revisão criminal, principalmente no tópico em especial relacionado ao regime decretado nesta condenação.

Primeiramente, é importante esclarecer que essa revisão não se trata de uma revisão de provas. Primeiro porque, em momento algum no processo, foi discutido o fato de que este revisando tinha recebido o benefício do indulto relacionado aos processos anteriores.

Uma data marco que corre dentro dessa revisão criminal é o dia 13 de novembro de 2024, quando o juiz concedeu o indulto natalino dos processos que ele possuía, considerando a data do fato como a data do decreto relacionada ao indulto.

Em que pese ter dado o indulto nessas duas penas, o outro foi extinto pela prescrição, não existindo nenhum processo em aberto ainda, nenhuma pena ser cumprida no momento da prolação da sentença.

Contudo, quando prolatada a sentença, a magistrada de primeiro piso deixou de adentrar a essa nova decisão e não sequer fez qualquer tipo de menção, assim como também não foi feita no recurso de apelação.

Essa guia de execução hoje sequer existe, em que pese termos conhecimento que o indulto extinguiria a pena, mas não extinguiria os efeitos secundários.

Levando diretamente ao ponto, excelências, é importante destacar aqui que, quando foi condenado, ele sequer cumpria qualquer tipo de pena. E, embora tenha sido tirado, tenha sido extinta a sua punibilidade, ele tinha, sim, a reincidência. E a defesa não deixa de entender que existia uma reincidência. Mas o que a defesa vem trazer aqui, excelência, é que para a aplicação de um regime mais gravoso, quando a plena aplicada é menor do que quatro anos, ela deveria ser extremamente justificada. E a reincidência, em especial, ela deve ser levada em consideração quando existe uma reincidência concreta, existe uma pena ainda a ser cumprida e as condições, no caso do revisionando, elas não pudessem, elas fossem contrárias

à concessão de um regime menos gravoso.

O que eu levo em consideração aqui nessa revisão e o que foi juntado, diversos documentos, diversos lados médicos, prontuários da unidade prisional de quando ele se encontrava preso, é o seguinte. Esse detento, ele respondeu a algumas ações penais no decorrer de sua vida. Todas essas ações penais que ele respondeu são pelo artigo 184, por pirataria de CD.

Em algum, digo mais, mais do que da metade dos processos que respondeu, em todos foi absolvido pelo princípio da insignificância, por entenderem que aquele crime que ele cometeria já era algo comum na sociedade. O CD gravado não era algo que justificaria ali a intervenção do direito penal. Contudo, outros juízes entendiam pela condenação e assim foi feito em relação a ele.

Esse réu, ele possui 49 anos. Hoje, 49 anos, para uma pessoa que tem uma condição um pouco melhor, é uma idade muito.... é uma jovem idade, mas para uma pessoa que sequer teve condições dignas de trabalho, condições de estudar, condições de conseguir se capacitar, é uma idade muito pesada. Esse réu tem 49 anos e ele é diabético. Ele não tem estudo, ele é analfabeto. Ele sempre trabalhou na roça. É uma pessoa que tem vários problemas de coluna, dificuldade de locomoção. Dentro do prontuário médico que nós pegamos dentro da unidade prisional, quando ele estava ainda preso, existem diversos relatos de desmaio, de diversas intercorrências de saúde dentro da unidade prisional, os quais justificariam com uma análise mais detalhada e principalmente levando em consideração de que as penas anteriores estariam todas indultadas, uma aplicação de um regime menos gravoso do que o semiaberto.

Hoje, levando em consideração a superlotação que o Estado do Espírito Santo vem enfrentando nos presídios, levar uma pessoa para dentro de uma unidade prisional, um regime semiaberto, numa pena de três anos e seis meses de crime comum, sem grave ameaça e sem risco à sociedade, no ponto da defesa, e o que eu venho trazer aqui, traria um risco muito maior, tanto para o sistema, para receber essa pessoa doente dentro do sistema, assim como para ela. A saúde dele é extremamente delicada, existem diversos laudos dentro da unidade prisional e há a possibilidade da relativização relacionada ao indulto que foi aplicado nas condenações anteriores, que não foi, como disse no início, não foi apreciado pelo juiz de primeiro piso e também não havia sido trago no recurso de apelação.

Desta forma, peço vênia em relação à reforma da aplicação da Súmula 269 do STF, quando decretado o regime semiaberto, para que possa haver o entendimento. Para a aplicação de um regime menos gravoso, que seria o regime aberto.

E caso não seja esse o entendimento de forma subsidiária, que seja considerado, levando em consideração todos os argumentos que nós trouxemos dentro da revisão criminal, todos os documentos médicos, e principalmente a questão dos indultos que foram considerados nas penas anteriores, que eram crimes de menor potencial ofensivo, o regime semiaberto de forma humanizada, principalmente, como trouxe aqui a informação, a questão da superlotação que viemos enfrentando dentro dos presídios do Estado do Espírito Santo.

Podendo o réu, por conta das suas condições pessoais, da sua saúde, hoje cumprir, se for este o entendimento de um regime mais gravoso, que é o semiaberto, a prisão domiciliar com a tornozeleira eletrônica.

Esses são os motivos da minha sustentação oral. Peço desculpas se, de alguma forma, eu extrapolei, mas agradeço a atenção de todos.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Sr. Presidente, eu gostaria de cumprimentar também a ilustre advogado, que fez uso da tribuna, e, em razão de alguns aspectos trazidos por ela, peço o retorno dos autos para um resume da matéria.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO:
11
/05/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Denis Teodoro de Lima, objetivando a desconstituição do trânsito em julgado do v. acórdão proferido nos autos da ação penal de nº 0004595-21.2021.8.08.0030, na qual foi considerado culpado pela prática do crime tipificado no artigo 14, caput, da Lei 10.826/03.

O trânsito em julgado do
decisum
ocorreu em 10/06/2025, conforme certidão constante do id. 16711959 (fl. 04).

Alega o revisionando que a magistrada a quo teria deixado de compensar integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea sem indicar motivos suficientes para afastar o entendimento jurisprudencial consolidado acerca da matéria.

De forma subsidiária, requer que a atenuante da confissão espontânea seja aplicada no patamar de 1/6 (um sexto) e a agravante da reincidência na fração de 1/5 (um quinto), além de pugnar pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, invocando o princípio da individualização da pena.

Em seguida, os autos foram remetidos à Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial, nos termos do artigo 625, §5º, do Código de Processo Penal. (ID. 17556438)

DA ADMISSIBILIDADE (PRELIMINAR)

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Denis Teodoro de Lima, com o escopo de desconstituir o trânsito em julgado do acórdão proferido na Ação Penal nº 0004595-21.2021.8.08.0030, na qual restou condenado pela prática do crime previsto no artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, à reprimenda definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pleiteando a defesa técnica a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, com a consequente alteração do regime prisional para o aberto, ou, subsidiariamente, conforme postulado em sustentação oral, a concessão do cumprimento da pena em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, dadas as suas precárias condições de saúde e o deferimento superveniente de indultos.

DO PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

No que tange ao pleito de reformulação da dosimetria da pena, convém pontuar que a via revisional ostenta contornos estreitos e não se presta a funcionar como um mero sucedâneo recursal para rediscussão de matéria já exaurida, de modo que a pretensão de compensação integral entre a confissão e a reincidência, invocando-se o
Tema 585 do STJ
, não merece guarida no caso vertente, haja vista que a atestada condição de multirreincidente do apenado, debatida exaustivamente nas instâncias ordinárias, atrai a preponderância da referida agravante e obsta a neutralização matemática almejada, ressaltando-se, outrossim, que o indulto concedido em 13/11/2024 em relação a processos anteriores, muito embora possua o condão de extinguir a execução da pena, não opera a exclusão dos efeitos secundários da condenação, a exemplo da reincidência e dos maus antecedentes validamente reconhecidos pelo juízo de piso ao tempo da prolação da sentença.

DO REGIME PRISIONAL E DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO

Por conseguinte, quanto à pretensão principal de fixação do regime aberto, a manutenção do regime semiaberto revela-se incensurável sob a ótica da estrita legalidade, uma vez que a reincidência impede a concessão da modalidade mais branda mesmo para sanções inferiores a quatro anos, o que atrai a incidência irretocável da Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Vejamos o entendimento da Súmula 269 do STJ:

“
É possível fixar o regime prisional semiaberto para réus reincidentes que recebem pena igual ou inferior a quatro anos, desde que as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) sejam favoráveis
, ou seja, que não haja justificativa para um regime mais gravoso, como o fechado, apenas pela reincidência, exigindo motivação idônea. Ela flexibiliza a regra que imporia regime fechado a reincidentes, permitindo a individualização da pena caso as condições do caso concreto assim indiquem.”

Contudo, ao me debruçar sobre o pleito subsidiário formulado nas notas orais e escorado no princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, constato que a defesa instruiu o feito com robusta documentação médica e prontuários da unidade prisional evidenciando que o requerente, atualmente com 49 anos de idade e oriundo de trabalho rural ostensivo, é portador de diabetes e de severas patologias na coluna que prejudicam de forma aguda a sua locomoção, além de ostentar histórico clínico de episódios de desmaios frequentes suportados no cárcere, circunstâncias fáticas que, aliadas à notória superlotação do sistema prisional capixaba e à natureza despida de violência ou grave ameaça dos crimes pretéritos de pirataria de CDs e do atual delito de porte de arma.

Portanto, diante dos fatos que justificam uma resposta estatal mais humanizada, razão pela qual excepciono o cumprimento rigoroso intramuros para deferir a modalidade de prisão domiciliar monitorada por tornozeleira eletrônica no âmbito do regime semiaberto, garantindo-se assim ao apenado a continuidade do tratamento de saúde que se mostra incompatível com a atual e precária realidade carcerária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional, apenas para, mantendo hígidos os contornos da condenação e o
quantum
da pena estabelecida, autorizar o seu cumprimento no regime semiaberto sob a modalidade de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, condicionando-se o benefício ao cumprimento das regras a serem estipuladas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (REVISORA):-

Acompanho.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

WILLIAM SILVA;

HELIMAR PINTO;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

MARCOS VALLS FEU ROSA

LUIZ GUILHERME RISSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO)

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL PROCESSO Nº 5018340-34.2025.8.08.0000

REQUERENTE: DENIS TEODORO DE LIMA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Denis Teodoro de Lima, objetivando a desconstituição do trânsito em julgado do v. acórdão proferido nos autos da ação penal de nº 0004595-21.2021.8.08.0030, na qual foi considerado culpado pela prática do crime tipificado no artigo 14, caput, da Lei 10.826/03.

O trânsito em julgado do
decisum
ocorreu em 10/06/2025, conforme certidão constante do id. 16711959 (fl. 04).

Alega o revisionando que a magistrada a quo teria deixado de compensar integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea sem indicar motivos suficientes para afastar o entendimento jurisprudencial consolidado acerca da matéria.

De forma subsidiária, requer que a atenuante da confissão espontânea seja aplicada no patamar de 1/6 (um sexto) e a agravante da reincidência na fração de 1/5 (um quinto), além de pugnar pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, invocando o princípio da individualização da pena.

Em seguida, os autos foram remetidos à Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial, nos termos do artigo 625, §5º, do Código de Processo Penal. (ID. 17556438)

DA ADMISSIBILIDADE (PRELIMINAR)

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Denis Teodoro de Lima, com o escopo de desconstituir o trânsito em julgado do acórdão proferido na Ação Penal nº 0004595-21.2021.8.08.0030, na qual restou condenado pela prática do crime previsto no artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, à reprimenda definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pleiteando a defesa técnica a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, com a consequente alteração do regime prisional para o aberto, ou, subsidiariamente, conforme postulado em sustentação oral, a concessão do cumprimento da pena em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, dadas as suas precárias condições de saúde e o deferimento superveniente de indultos.

DO PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

No que tange ao pleito de reformulação da dosimetria da pena, convém pontuar que a via revisional ostenta contornos estreitos e não se presta a funcionar como um mero sucedâneo recursal para rediscussão de matéria já exaurida, de modo que a pretensão de compensação integral entre a confissão e a reincidência, invocando-se o
Tema 585 do STJ
, não merece guarida no caso vertente, haja vista que a atestada condição de multirreincidente do apenado, debatida exaustivamente nas instâncias ordinárias, atrai a preponderância da referida agravante e obsta a neutralização matemática almejada, ressaltando-se, outrossim, que o indulto concedido em 13/11/2024 em relação a processos anteriores, muito embora possua o condão de extinguir a execução da pena, não opera a exclusão dos efeitos secundários da condenação, a exemplo da reincidência e dos maus antecedentes validamente reconhecidos pelo juízo de piso ao tempo da prolação da sentença.

DO REGIME PRISIONAL E DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO

Por conseguinte, quanto à pretensão principal de fixação do regime aberto, a manutenção do regime semiaberto revela-se incensurável sob a ótica da estrita legalidade, uma vez que a reincidência impede a concessão da modalidade mais branda mesmo para sanções inferiores a quatro anos, o que atrai a incidência irretocável da Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Vejamos o entendimento da Súmula 269 do STJ:

“
É possível fixar o regime prisional semiaberto para réus reincidentes que recebem pena igual ou inferior a quatro anos, desde que as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) sejam favoráveis
, ou seja, que não haja justificativa para um regime mais gravoso, como o fechado, apenas pela reincidência, exigindo motivação idônea. Ela flexibiliza a regra que imporia regime fechado a reincidentes, permitindo a individualização da pena caso as condições do caso concreto assim indiquem.”

Contudo, ao me debruçar sobre o pleito subsidiário formulado nas notas orais e escorado no princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, constato que a defesa instruiu o feito com robusta documentação médica e prontuários da unidade prisional evidenciando que o requerente, atualmente com 49 anos de idade e oriundo de trabalho rural ostensivo, é portador de diabetes e de severas patologias na coluna que prejudicam de forma aguda a sua locomoção, além de ostentar histórico clínico de episódios de desmaios frequentes suportados no cárcere, circunstâncias fáticas que, aliadas à notória superlotação do sistema prisional capixaba e à natureza despida de violência ou grave ameaça dos crimes pretéritos de pirataria de CDs e do atual delito de porte de arma.

Portanto, diante dos fatos que justificam uma resposta estatal mais humanizada, razão pela qual excepciono o cumprimento rigoroso intramuros para deferir a modalidade de prisão domiciliar monitorada por tornozeleira eletrônica no âmbito do regime semiaberto, garantindo-se assim ao apenado a continuidade do tratamento de saúde que se mostra incompatível com a atual e precária realidade carcerária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional, apenas para, mantendo hígidos os contornos da condenação e o
quantum
da pena estabelecida, autorizar o seu cumprimento no regime semiaberto sob a modalidade de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, condicionando-se o benefício ao cumprimento das regras a serem estipuladas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para fixar o regime semiaberto.